Tribunal: STF
Processo: HC 206647
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Regime mais gravoso ao reincidente. Previsão legal. 3. O artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 4. Agravo improvido.